Tribunal: TJSP
Processo: 1003793-63.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DA OBREIRA – DOENÇA OCUPACIONAL – DEPRESSÃO, ESGOTAMENTO E TRANSTORNO FÓBICO-ANSIOSO – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual, descabe indenização acidentária – Benefício indevido – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000125814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003793-63.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é apelante JAQUELINE
APARECIDA DA ROCHA JESUS CARDOSO, é apelado INSTITUTO NACIONAL
DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente) e LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO (D) No: 18.529
APELAÇÃO No: 1003793-63.2019.8.26.0292
COMARCA: JACAREÍ
APELANTE: JAQUELINE APARECIDA DA ROCHA JESUS CARDOSO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
JUÍZA DE 1o GRAU: DRA. LUCIENE DE OLIVEIRA RIBEIRO
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO

APELAÇÃO
DA
OBREIRA DOENÇA OCUPACIONAL DEPRESSÃO,
ESGOTAMENTO E TRANSTORNO FÓBICO-ANSIOSO
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE IMPROCEDÊNCIA
Provada pericialmente a ausência de incapacidade atual,
descabe indenização acidentária
Benefício indevido

Sentença mantida Recurso desprovido.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se apelação interposta pela autora contra a r. sentença de fls.
97/99, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente a ação acidentária movida por
operadora de loja, objetivando o reestabelecimento do benefício auxílio-doença
acidentário por ter ela se tornado portadora de depressão, esgotamento e transtorno
fóbico-ansioso em razão do exercício de sua atividade laborativa habitual, sem
condenação aos ônus da sucumbência.
Em recurso (fls. 105/110), a obreira sustentou que:
a) a conclusão obtida pelo perito oficial revelou-se contraditória com a
realidade dos fatos;
b) estaria demonstrada sua incapacidade laborativa por intermédio dos
documentos médicos juntados, fazendo jus ao benefício pleiteado.
Processado o recurso sem contrarrazões (fls. 115), subiram os autos.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
2) FUNDAMENTOS
O recurso da obreira não merece provimento.
Isso porque, a perícia (fls. 57/63), levada a efeito pela Dra. Maria
Cristina Nordi, realizou minudente exame psíquico (fls. 59), que constatou:
“Autora comparece só para a entrevista.
Trajes e cuidados pessoais adequados. Cabelos com luzes recentes.
Humor e afeto com traços depressivos e ansiedade leve.
Não há delírios ou distúrbios de senso percepção.
Não há déficits intelectuais ou cognitivos.
Orientada e cooperante.
Crítica adequada”. (fls. 59 destaquei em negrito).
Após análise dos exames e laudos disponíveis, a d. expert asseverou,
ainda, que:
“Avaliamos que a autora seja portadora de quadro
característico de transtorno ansioso paroxístico, isto é, síndrome do
pânico, controlada com doses mínimas de medicação e psicoterapia.
Início de psicoterapia em 2016 devido a problemas pessoais e
de adaptação no serviço.
Com diagnóstico de S. de Burnout e transtorno depressivo em
março de 2018, afastou-se de suas atividades e somente retornou em
15/9/2018 (acidente do trabalho), após alta do médico do trabalho.
Levando-se em conta análise documental indireta, o período
de 20/07/2018 a 15/09/2018 foi de incapacidade de forma total e
temporária.
Com o quadro atual não há incapacidade psiquiátrica.
O prognóstico é bom com o tratamento atual.”. (fls. 59
destaquei em negrito).
Em consequência lógica, concluiu a vistora pela capacidade laborativa
da obreira, in verbis:
“No momento atual, do posto de vista psiquiátrico, não
apresenta incapacidade para a vida laboral.”. (fls. 59 destaquei em
negrito).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
E tal conclusão merece integral acolhida, pois, do exame psíquico, se
depreende que a segurada, muito embora seja portadora de síndrome do pânico,
apresenta quadro controlado com a medicação em uso, com bom prognóstico, sendo
imperioso reconhecer a ausência de incapacidade no momento atual, não fazendo jus ao
reestabelecimento do benefício, pois, como cediço, a legislação infortunística indeniza
somente as efetivas e atuais moléstias incapacitantes relacionadas com o trabalho,
que o exame clínico revelou inexistirem no presente caso.
Nem se alegue estar a prova pericial em contradição com os
documentos médicos juntados na vestibular (fls. 35/38), pois, além de consubstanciarem
documentos parciais e unilateralmente produzidos, o que já bastaria para se alijá-los da
consideração judicial em confronto com a prova, propriamente dita, que os contrarie ,
esses também lastrearam a perícia oficial, e não se mostraram aptos a ilidir as
minuciosas constatações periciais no tocante à ausência de incapacidade laborativa da
obreira.
Ressalve-se, por fim, que inexistente prova da incapacidade atual,
requisito indispensável para a concessão de qualquer benefício acidentário, irrelevante a
investigação do nexo causal.
Assim, não constatada incapacidade laborativa, nenhum benefício é
devido.
Ausente verbas sucumbenciais, ante a isenção legal (art. 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
Imperiosa, pois, a manutenção da r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator